Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GÁS HÉLIO. FORNECIMENTO. COMPROVADO. VALORES. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As partes entabularam contrato de fornecimento de “Keep Cold” em que a empresa consumidora se responsabilizava em disponibilizar os equipamentos para fornecimento do produto.

2. Do arcabouço colacionado verifica-se que a empresa consumidora descumpriu o acordo entabulado ao fornecer equipamentos com a capacidade superior a contratada, sendo necessária troca de mensagens eletrônicas para novos ajustes.

2.1. Após expressa anuência, fora fornecido produto em quantidade superior a contratada, razão pela qual necessária a condenação da empresa ao pagamento da diferença, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.